Tribunal: TCU
Processo: 016.635/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2335/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor do Município de Pirapora/MG e Warmillon Fonseca Braga, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por meio do Convênio de registro Siafi 572778, oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e que tinha por objeto a "reestruturação e qualificação da Guarda Municipal, proporcionando conhecimento técnico baseado na Matriz Curricular Nacional para a Formação de Guardas Municipais". Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 112 a 115) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à entidade e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 016.635/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Pirapora/MG (23.539.463/0001-21); Warmillon Fonseca Braga (XXX.099.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.